Tribunal: TJMT
Processo: 1039628-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039628-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), CASSIANO BARROSO DE CARVALHO - CPF: 065.861.391-04 (EMBARGANTE), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR À CIÊNCIA DA EXECUÇÃO. ART. 792, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer fraude à execução e declarar a ineficácia de alienação fiduciária em relação à exequente, ao fundamento de que a constituição da garantia ocorreu após a ciência inequívoca da execução e em contexto de insolvência do devedor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inexistência de insolvência e à ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação do terceiro adquirente impede o reconhecimento da fraude à execução; (
iii
) determinar se é necessária ação autônoma (ação pauliana) para reconhecimento da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de inexistência de insolvência, ao reconhecer que a parte executada responde a múltiplas demandas com elevado passivo, caracterizando estado de insolvência.

A decisão afirma que a ciência inequívoca da execução, inclusive por comparecimento espontâneo, produz efeitos de citação e antecede a alienação fiduciária, evidenciando intuito de frustrar a satisfação do crédito.

O reconhecimento da fraude à execução independe de averbação prévia da demanda na matrícula do imóvel quando presente hipótese do art. 792, IV, do CPC.

A ausência de intimação prévia do terceiro adquirente não impede o reconhecimento da fraude, pois não há imposição direta de condenação, assegurando-se defesa por via própria.

A fraude à execução pode ser reconhecida no próprio processo executivo, sendo desnecessário o ajuizamento de ação pauliana.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração de fraude à execução independe de averbação prévia quando demonstrada a existência de demanda capaz de levar o devedor à insolvência. 2. A alienação de bem após a ciência inequívoca da execução caracteriza fraude à execução. 3. O reconhecimento da fraude pode ocorrer no próprio processo executivo, dispensando ação autônoma. 4. A ausência de intimação prévia do terceiro adquirente não invalida o reconhecimento da fraude, assegurada a defesa por via adequada. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, §1o, 792, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039628-25.2025.8.11.0000

CASSIANO BARROSO DE CARVALHO

X
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
por
CASSIANO BARROSO DE CARVALHO
, contra o acórdão que, por unanimidade
,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A
,
para reconhecer
a ocorrência de fraude à execução e declarando a ineficácia da alienação fiduciária decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 002CR2023 em relação à exequente.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, a existência de três omissões no acórdão embargado.

Primeiramente, sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao fato de que ele compareceu espontaneamente nos autos da execução e ofertou bens à penhora para satisfação da dívida, não sendo insolvente, uma vez que a decisão agravada teria deferido a penhora de três imóveis.

Argumenta ainda que a ação não seria fundada em direito real, que o processo de execução não havia sido averbado na matrícula do imóvel e que a penhora foi posterior à pactuação da CCB com a instituição financeira, o que afastaria a configuração de fraude à execução.

Como segunda omissão, aponta a ausência de intimação da PRIMACREDI (terceiro adquirente) antes da declaração de fraude à execução,

configurando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, como terceira omissão, alega a inadequação da via eleita para o reconhecimento da fraude, sustentando que seria necessário o ajuizamento de ação pauliana.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 355392392), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange à primeira alegação de omissão, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer os fundamentos para o reconhecimento da fraude à execução.

Conforme expressamente consignado, "o devedor comparece espontaneamente à execução em 03.11.2022, configurando ciência inequívoca da demanda e produzindo os mesmos efeitos da citação, conforme art. 239, §1o, do CPC" e "a alienação fiduciária do imóvel é formalizada em 01.06.2023, após a ciência da execução e após o pedido de penhora formulado em 25.01.2023, revelando intuito de frustração do crédito".

O acórdão também foi explícito ao reconhecer que
"
o
agravado figura como executado em diversas ações judiciais, com valores que ultrapassam R$ 17 milhões, evidenciando seu estado de insolvência"
. Portanto, a questão da insolvência do embargante foi devidamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que a ação não seria fundada em direito real e que o processo de execução não havia sido averbado na matrícula do imóvel, o acórdão embargado
se assentou na norma processual, a qual reconhece
como fraude à execução a alienação de bem quando tramita contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência, sendo desnecessária a anterior averbação da execução.

Assim, a configuração da fraude à execução, no caso concreto, baseou-se no inciso IV do art. 792 do
Código de Processo Civil
, que independe de averbação prévia.

No que se refere à segunda alegação de omissão, relativa à ausência de intimação da PRIMACREDI, não há qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado reconheceu a fraude à execução com base nos elementos constantes dos autos, declarando a ineficácia da alienação fiduciária em relação à exequente, sem impor qualquer condenação direta ao terceiro adquirente.

A
alegada
ausência de intimação prévia não constitui óbice ao reconhecimento da fraude, uma vez que
a norma processual
assegura ao terceiro adquirente a possibilidade
de defesa
pela via processual específica.

Por fim, quanto à terceira alegação de omissão, referente à suposta inadequação da via eleita, também não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

O reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, pode ser feito no próprio processo executivo, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma
.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite pela via estreita deste recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026